Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704323-09.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELADO: LIGIA SAKAGUCHI DA SILVA DECISÃO Verifica-se do andamento processual, que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no DJe em 14.02.2023, página 560. Dessa forma, o prazo para oposição dos embargos teve início em 16.02.2023 e se encerrou em 22.02.2023. Intempestivo, pois, os embargos de declaração opostos em 24.02.2023, razão pela qual deles não conheço. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora